Tribunal: TJDFT
Processo: 0002309-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ameaça e importunação sexual. Inimputabilidade. Prova técnica. Ato libidinoso. Dolo específico. Pena-base. Fração. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão e 1 ano e 18 dias de detenção, pelos crimes de ameaça e importunação sexual.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as mensagens virtuais enviadas à vítima tipificam crime de importunação sexual; (ii) se o réu tinha plena capacidade de discernimento à época dos fatos; e (iii) fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. A mera afirmação da vítima e testemunhas de que o réu estava em “surto psicótico”, à época dos fatos, não é suficiente para afirmar sua inimputabilidade, mormente se prova técnica atesta que ele era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.
4. A condenação pelo crime de importunação sexual pressupõe prova inequívoca de que o réu agiu com dolo de satisfazer a própria lascívia.
5. O envio de mensagens por meio virtual, de forma não insistente, de teor não sexualmente explícito ou obsceno, e sem evidente intuito de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro, não é suficiente para tipificar o crime do art. 215-A do CP.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, 147 e 215-A. CPP, arts. 149 e 386, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368727, 07106724120208070006, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 1o.9.21; Acórdão 1810369, 07197177320238070003, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 1o.2.24. STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.24.